Tribunal: TJBA
Processo: 0001689-36.2006.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001689-36.2006.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NAYARA DOS SANTOS SOUZA, ARTUR CESAR NASCIMENTO DE ARAUJO, RODRIGO FERNANDES CARDOSO

APELADO: PEDRO TANURE CORREIA e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E INVALIDADE E INEFICÁCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CRÉDITO ESPECIAL DESTINADO À RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA EM VIRTUDE DA PREGA DENOMINADA “VASSOURA DE BRUXA”. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO CONDICIONADO À APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DA CEPLAC. RESULTADO INEFICAZ. INVIABILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA RELACIONADA À SAFRA. INEXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO FRACASSO DO PROGRAMA IMPLEMENTADO. PRODUTORES DE BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS FIZADOS EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
No presenta caso, tendo sido firmada Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária entre as partes, com o principal objetivo de recuperação da lavoura cacaueira, que foi devastada pela praga conhecida como “vassoura de bruxa”, restou estabelecida em cláusula específica e condicionante a aplicação de técnica própria e especial desenvolvida pela CEPLAC.

2. É sabido que o penhor rural, regulado pela Lei nº 492/37, é um instrumento crucial para fomento da produção agrária, pois facilita a captação de créditos no setor agrícola e pecuário, ajudando na recuperação e no desenvolvimento da atividade produtiva.

3. Comprovada, a responsabilidade do recorrente pelo insucesso do programa destinado ao combate da praga “Vassoura da Bruxa”, que afetou não apenas a lavoura cacaueira, mas também a agricultura local, inviabilizando a colheita e o cumprimento da garantia do pagamento pelos agricultores, ora autores/apelados, torna-se evidente a nulidade dos títulos e a consequente invalidade da dívida.

4. Reconhecida, a responsabilidade do banco/réu, deve ser mantida a sentença que arbitrou
quantum
indenizatório no importe de R$ 2.000,00, embora, compreende este Julgador
ad quem
pela sua modicidade, encontrando-se em cifra aquém ao condigno; bem como não condizente aos parâmetros desta Segunda Câmara Cível e aos precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, contudo, ciente da vedação ao
reformatio in pejus
, mantem-se nos termos fixados em sentença.

5. Apelo desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001689-36.2006.8.05.0105
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada PEDRO TANURE CORREIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .